Tribunal: STF
Processo: RE 1563623
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto pelo Distrito Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DEVOLUÇÃO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, INCISO II, DO CPC. ANÁLISE DE POSSÍVEL CONFLITO COM A TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.234. MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS. INCLUSÃO DA UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DIVERGÊNCIA ENTRE OS JULGADOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO. 1. Trata-se de reexame da matéria, na forma do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da definição do Tema nº 1.234 pelo e. Supremo Tribunal Federal (RE 1.366.243), referente à legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS. 2. No caso, restam atendidos os requisitos para concessão do medicamento por esta Justiça Estadual, não havendo qualquer divergência entre o acórdão proferido nestes autos e o que restou decidido pelo STF no RE 1.366.243 (Tema 1234), razão por que não há juízo de retratação a ser feito por este e. Colegiado. 3. Acórdão mantido em sede de reexame.” (Apelação Cível nº 0705224-46.2023.8.07.0018, 6ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Relator Des. Arquibaldo Carneiro, j. 18.4.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 23, II, 109, I, 196, 198, I, II, III, § 1º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência então vigente nesta Suprema Corte, no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde, cabendo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Demais disso, há compatibilidade com a Tese recentemente fixada (Tema 1234), explicitando-se os itens relativos a ressarcimentos entre os entes da Federação. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE DE APLICAÇÃO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL JÁ REALIZADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DECISÃO MANTIDA EM AGRAVO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1444013 EDAgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 22.02.2024)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ÔNUS SUPORTADO POR ESTADO-MEMBRO. RESSARCIMENTO. AÇÃO DE REGRESSO EM FACE DA UNIÃO. POSSIBILIDADE, INDEPENDENTEMENTE DO EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. 1. Discute-se no presente Recurso Extraordinário se o ente federativo condenado a custear medicamento para pessoa hipossuficiente pode ajuizar ação de regresso em face da União, independentemente do exaurimento da via administrativa. 2. As instâncias de origem reputaram inviável a pretensão, porque (a) o Estado não esgotou as vias administrativas e (b) a União não participou da demanda originária, na qual estabelecida a condenação ao fornecimento do medicamento. 3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. 4. Embora se reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, o STF decidiu, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 5. No caso dos autos, o Estado de Alagoas foi condenado a fornecer medicamento/tratamento oncológico que não faz parte do elenco do RENAME, em processo julgado na Justiça Estadual, do qual não participou a União. 6. O fato de a União não ter participado da referida lide não afasta sua responsabilização em regresso. Isso porque a solidariedade entre as unidades federadas no fornecimento de medicamento/tratamento não implica transferir para determinado ente o encargo financeiro que, de fato, é de outra pessoa política. 7. Por outro lado, o esgotamento da via administrativa não é condição para o ajuizamento da ação de regresso. 8. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1440574 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 09.10.2023) 



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO NÃO INCORPORADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARTE FINAL. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. INCLUSÃO DA UNIÃO NA LIDE. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.3.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência pertinente ao tema. 2. No julgamento dos embargos de declaração, ocorrido em 23.05.2019, no citado RE 855.178-RG, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04.2020, esta Corte fixou a seguinte tese: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 3. Necessária observância pela instância de origem da parte final do Tema 793 da repercussão geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, por maioria.” (RE 1389714 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Relator p/ acórdão: Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 17.08.2023) 



    Acresço que, no julgamento do paradigma do Tema 1234 da repercussão geral, esta Suprema Corte, ao tempo em que decidiu que “Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC”, modulou os efeitos da decisão quanto ao deslocamento de competência determinando que: “somente se apliquem aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico”. Nesse cenário, não prospera o recurso quanto à alegada violação do art. 109, I, da Lei Maior. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente